Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700900-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício no HC 985926/DF e, reformando o acórdão de ID 69305493, determinou o relaxamento da prisão de ALAN PEREIRA DE SOUZA, “ressalvando-se a possibilidade de o Juízo processante aplicar as medidas cautelares diversas da prisão que considerar imprescindíveis”, nos termos da decisão de ID 69528057, p. 3/7. Em consulta aos autos de origem – processo n. 0701715-90.2025.8.07.0001, verifico que o juízo da 5a Vara Criminal de Brasília já deu cumprimento à v. decisão, deixando de aplicar, por ora, medidas cautelares diversas da prisão e determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 20:01:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator